Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO No 20.910/1932. TEMA 942 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por SÉRGIO RICARDO VALVERDE GOMES contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que denegou a segurança em Mandado de Segurança, reconhecendo a prescrição do direito do impetrante ao benefício retroativo de abono permanência. O apelante alega que a prescrição foi suspensa entre 24.09.2020 e 23.08.2023 devido à consulta da Polícia Civil do DF ao Tribunal de Contas do DF (TCDF) sobre a aplicabilidade do Tema 942 do STF. Requer a concessão da segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito do apelante ao abono permanência se encontra prescrito; (ii) determinar se houve suspensão válida do prazo prescricional, conforme o Decreto no 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, regula a exigibilidade de valores devidos pelo Estado.
4. A suspensão do prazo prescricional, prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932, aplica-se apenas se houver ato administrativo que reconheça ou esteja pendente de análise sobre o direito invocado pelo requerente.
5. O prazo prescricional foi suspenso entre 26/04/2022 e 27/02/2023 em virtude do recurso administrativo interposto pelo Sindicato dos Policiais Civis do DF, sendo retomado em seguida.
6. A consulta ao TCDF não configura causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em favor do apelante, pois tal consulta não constitui ato de reconhecimento de dívida ou direito.
7. Houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da aposentadoria do impetrante (16/11/2017) e o ajuizamento do Mandado de Segurança (04/03/2024), configurando a prescrição do direito pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o, 4o, 9o; CF/1988, art. 40; Código Civil, art. 202, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(td)